Tribunal: STF
Processo: RE 107801
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS).
EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTA NO CARGO DE TITULAR (ART. 208 DA C.F.).
ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO DIREITO PORQUE A IMPETRANTE DO MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE ÚNICA, OU, AO MENOS,
PRIMEIRA SUBSTITUTA, HAVENDO OUTRA NA SERVENTIA.
2. NÃO PREENCHIMENTO, TAMBÉM, NO CASO, DO REQUISITO TEMPORAL DE
CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NESSA FUNÇÃO, ATÉ 31.12.1983, POIS, ANTES
DISSO, FOI DELA DISPENSADA.
3. AUSÊNCIA, AINDA, DO REQUISITO DA INVESTIDURA, NA FORMA DA LEI,
QUANDO DA ALEGADA REASSUNÇÃO DE TAL FUNÇÃO.
4. REASSUNÇÃO, ADEMAIS, NÃO CARACTERIZADA, JÁ QUE, NESSA
OPORTUNIDADE, A DESIGNAÇÃO FOI PARA FUNÇÕES PARCIAIS DE SUBSTITUIÇÃO
(DIVISAO INTERNA DE TRABALHO NA SERVENTIA) E NÃO DE SUBSTITUIÇÃO
PLENA DO TITULAR.
5. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
6. R.E. PELAS LETRAS 'A' E 'C' NÃO CONHECIDO.
7. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 208 DA C.F. E DOS ARTIGOS 114 E 120 DO
C. CIVIL.